Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-53.2018.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000140-53.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIEL SARMENTO SILVA - CPF: 203.056.561-04 (EMBARGANTE), LINDOMAR EDUARDO BROL RODRIGUES - CPF: 984.465.761-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), Show de Notícias (APELADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), Guiame.com.br (APELADO), DANIELLA VIERI ITAYA - CPF: 272.308.588-01 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), M. C. DA ROZA PROMOCOES E EVENTOS - CNPJ: 10.210.000/0001-70 (EMBARGADO), PORTAL GUIA-ME SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CNPJ: 08.140.174/0001-61 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3ª VOGAL EXMA. SRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES e 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DE DEFINIÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Daniel Sarmento Silva contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão de prisão cautelar indevida por 10 (dez) meses, seguida de absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à definição dos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em desacordo com o art. 85, caput e §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

4.

Considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e o zelo profissional demonstrado, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação.

5.

O acórdão também foi omisso quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização arbitrada.

6.

A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362 do STJ.

7.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (data da prisão indevida), conforme orientação da Súmula 54 do STJ e jurisprudência consolidada em casos de responsabilidade extracontratual do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

1.

Em caso de condenação por danos morais decorrentes de prisão cautelar indevida, é obrigatória a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

2.

Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e §§ 2º e 3º; art. 1.022, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Daniel Sarmento Silva em face do acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da prisão cautelar indevida do embargante por 10 (dez) meses, seguida de absolvição por ausência de provas.

O embargante aponta duas omissões no julgado: 1) ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais; e 2) inexistência de definição expressa quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização arbitrada.

Certificou-se nos autos que decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação dos embargados GAZETA DIGITAL LTDA - ME, M. C. DA ROZA PROMOCOES E EVENTOS e ESTADO DE MATO GROSSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Daniel Sarmento Silva em face do acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da prisão cautelar indevida do embargante por 10 (dez) meses, seguida de absolvição por ausência de provas.

Em resumo, o embargante aponta duas omissões no julgado: 1) ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais; e 2) inexistência de definição expressa quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização arbitrada.

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

No mérito, os embargos merecem acolhimento.

De fato, o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios.

Assiste razão ao embargante quando aponta a omissão relativa à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. O art. 85, caput e §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece a obrigatoriedade da fixação de honorários advocatícios na sentença ou acórdão, inclusive nos casos de reforma parcial do julgado.

Considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como o zelo profissional demonstrado, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a cargo do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Também procede a alegação de omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização arbitrada.

Seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço que:

a) A correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento da indenização (data do acórdão embargado), nos termos da Súmula 362 do STJ;

b) Os juros moratórios deverão incidir a partir do evento danoso (data da prisão indevida), à taxa de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, quando então passará a incidir a taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, conforme orientação da Súmula 54 do STJ e jurisprudência consolidada em casos de responsabilidade extracontratual do Estado.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, integrando o acórdão embargado com a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a cargo do Estado de Mato Grosso, bem como para estabelecer que a correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento da indenização (data do acórdão embargado) e os juros moratórios a partir do evento danoso (data da prisão indevida), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025